Tribunal: TJBA
Processo: 8076966-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076966-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
HENRIQUE SACRAMENTO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s):
GLEYCE SAMARA DOS SANTOS FERREIRA - OAB BA70437-A - CPF: 070.085.695-13 (ADVOGADO)

DAFNE SACRAMENTO DA SILVA REBOUCAS - OAB BA85034 - CPF: 078.792.855-04 (ADVOGADO)

EMBARGADOS: PAULO ANDRADE SANTANA,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):
THALITA OLIVEIRA BOMFIM, VALDICK CALDAS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO TERCEIRO INTERESSADO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÕES AFIRMATIVAS. RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO DE TRÊS VAGAS MÍNIMAS POR LOCALIDADE (DECRETO ESTADUAL Nº 15.353/2014, ART. 2º, §1º). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO INTEGRALMENTE CONFRONTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E REFORMA DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE). PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Terceiro Interessado (candidato cotista) contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da Empresa Pública, mantendo a tutela de urgência em favor do Agravado (candidato não cotista/amplista), cuja posse foi determinada com base na preterição decorrente da aplicação indevida da reserva de vagas na localidade de Maragogipe/BA.

2. O Acórdão embargado firmou que a reserva de vagas para candidatos negros condiciona-se à existência de, no mínimo, três vagas na respectiva localidade, conforme o Decreto Estadual nº 15.353/2014.

II. Questão em discussão

3. Verificar a ocorrência de omissão alegada pelo Embargante, notadamente quanto à interpretação sistemática do Decreto Estadual nº 15.353/2014, à aplicação da ADC nº 41/DF do STF e à análise dos pressupostos da tutela de urgência.

4. Decidir sobre o caráter protelatório do recurso e a eventual aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir

5. O Acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, incluindo a interpretação do Decreto Estadual nº 15.353/2014 (arts. 2º, §1º e 8º, §2º) e a análise dos requisitos da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), não havendo omissão a ser sanada.

6. A interpretação adotada pelo Acórdão (aplicação da cota condicionada a um mínimo de três vagas
na localidade
) harmoniza-se com a ADC nº 41/DF, que exige um patamar mínimo para a reserva, evitando distorções matemáticas em classificações regionalizadas.

7. O precedente citado pelo Embargante visa coibir o fracionamento por especialidade, sendo inaplicável por
distinguishing
ao caso, que trata do critério legal de vagas por localidade, conforme previsto no edital e no regulamento estadual.

8. As alegações do Embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se a íntegra do Acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o Acórdão analisa e fundamenta exaustivamente o tema controvertido, cabendo a rejeição dos Embargos Declaratórios que visam à rediscussão do mérito. 2. A aplicação do Decreto Estadual nº 15.353/2014 exige a presença de um mínimo de três vagas por localidade para a reserva de vagas para candidatos negros, não configurando tal interpretação uma violação aos princípios e precedentes de ações afirmativas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto Estadual/BA nº 15.353/2014, arts. 2º, §1º e 8º, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076966-13.2024.8.05.0000

o
posto
s

p
or
HENRIQUE SACRAMENTO CONCEIÇÃO DA SILVA
em face do Acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA